Tribunal: TJMT
Processo: 1016654-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016654-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST - CPF: 046.041.425-99 (ADVOGADO), ANA PAULA SILVA LIMA - CPF: 044.352.511-08 (AGRAVANTE), MANOEL JOSE DA SILVA - CPF: 855.003.481-91 (AGRAVANTE), COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP - CNPJ: 18.282.093/0001-50 (AGRAVADO), CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. - CNPJ: 17.770.708/0001-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES INCONTROVERSOS. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, a qual buscava impedir a inscrição dos Agravantes em cadastros de inadimplentes e autorizar o depósito judicial dos valores considerados incontroversos, com a alegação de abusividade nas cláusulas contratuais e cobrança excessiva de juros.

II. Questões em Discussão

2. Verificar se estão presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela provisória de urgência nos termos do art. 300 do CPC, especialmente frente à alegação de cobrança abusiva em contrato bancário.

I
II. Razões de Decidir

3. A simples apresentação de laudo pericial unilateral e relatórios de empréstimo não comprova, de maneira inequívoca, a probabilidade do direito alegado, exigindo-se a produção de provas adicionais e contraditório para verificação da alegada abusividade.

4. O agravo de instrumento não admite dilação probatória, demandando que as provas da parte agravante sejam conclusivas e suficientes para ensejar a tutela antecipada, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "
O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe
."

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2178718-82.2023.8.26.0000; TJMG
ApCiv
1.0000.24.181923-4/001; TJMG
ApCiv
50031546320228130411; TJMT, AI 1004821-81.2022.8.11.0000; TJMT, AI 1014112-08.2022.8.11.0000 TJMT, AI
1003266-58.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MANOEL JOSÉ DA SILVA
e outros, contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde
,
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização c/c Revisão Contratual com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
nº 1002073-67.2024.8.11.0045, indeferiu a antecipação de tutela requerida pelos Agravantes, em que pugnaram pela proibição de inscrição de seus nomes junto aos órgãos de proteção ao crédito, assim como não promover informações à central de risco do BACEN, além de autorização de depósito judicial dos valores que julgam ser incontroversos da dívida.

Os Agravantes sustentam que as cláusulas contratuais impugnadas apresentam abusividades evidentes, destacando a cobrança de juros superiores à taxa média do mercado que, segundo eles, estaria comprovada por meio de laudo pericial. Ainda, defendem que a discrepância entre os valores contratados e os valores de mercado justificaria a concessão da tutela antecipada.

Aduzem que o risco de inclusão de seus nomes nos cadastros de inadimplentes e a cobrança de valores excessivos compromete gravemente seu sustento e de suas famílias. Outrossim, defendem que o deferimento da tutela antecipada não implicaria em irreversibilidade da decisão, pois, caso os agravantes sejam eventualmente vencidos na ação principal, os valores pagos indevidamente poderiam ser restituídos.

Com tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo à medida recursal, sobrestando os efeitos da decisão recorrida, bem como pela concessão da antecipação de tutela vindicada na origem. No mérito, requerem a ratificação da tutela porventura deferida.

Não concedida a liminar (id. 222136667).

Sem contrarrazões.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Como visto, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
Manoel José da Silva
e outros
contra decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

In
casu
, constato pela leitura do recurso interposto que a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência se baseou na ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, a saber, a probabilidade do direito e o perigo da demora.

O trecho relevante da decisão de 1º Grau, para a presente discussão, está redigido da seguinte forma:

“(...) 3. Consabido que a tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipada), disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, tem como
requisitos concomitantes
a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, penso que os requisitos legais indispensáveis para a concessão da tutela de urgência antecipada não se encontram presentes, porque
a
circunstância apresentada não permite atestar com segurança a
probabilidade do direito
dos autores de modo que, nesta fase, não se mostra razoável compelir a requerida a não inserir os autores junto aos órgãos de restrição, bem como a manutenção dos requeridos na posse do imóvel.

No que tange à abstenção da parte requerida em incluir o nome da autora nos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, somente será deferida se,
cumulativamente
: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz,
o que não é o caso dos autos
.

Por fim, entendo que o deferimento da pretensão inicial, nesta fase, implicaria em reconhecer de forma sumária a suposta abusividade, sem a observância do contraditório, o que importaria em
precipitação temerária
.

4. Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório,
INDEFIRO
O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA vindicada pela parte autora. (...)” (
g.n
)

Pois bem.
Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os Agravantes. Explico.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o
s documentos acostados, como os relatórios de empréstimo e perícia contábil não são capazes de comprovar de forma incontestável o
fumus

boni

iuris
, isto é, a
probabilidade do direit
o invocado pelos Agravantes
.

Isso porque não se
considera suficiente a simples afirmação da parte e elaboração de planilha unilateral de cálculos para se verificar a ilegalidade dos encargos, fazendo-se necessário um estudo mais aprofundado sobre a espécie.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
Revisional
de Contrato Bancário. Capitalização de juros e tarifas abusivas. Insurgência da Autora contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Descabimento. Não demonstrada a presença dos requisitos do
art
. 300 do CPC. Agravante que não deslustrou as convicções expostas pelo MM. Juízo 'a quo'. Contrato celebrado em data recente.
Estudo técnico unilateral não tem o condão de demonstrar, por si só, a probabilidade do direito. Reconhecimento de abusividade que demanda análise
exauriente
, após contraditório e instrução processual.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2178718-82.2023.8.26.0000 Mairiporã, Data de Julgamento: 27/11/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2023)” (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO - LAUDO UNILATERAL - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - PRECLUSÃO DO DIREITO DA PARTE AUTORA DE ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA - ABUSIVIDADE. - Havendo alegação de cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao previsto no contrato, afigura-se imprescindível a produção de perícia judicial contábil,
não bastando, para demonstrar a alegada abusividade, a mera juntada de parecer técnico pré-constituído, por se tratar de prova unilateral
(...) (TJ-MG - Apelação Cível: 5239076-81.2022.8.13.0024 1.0000.24.181923-4/001, Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 16/05/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/05/2024)” (
g.n
)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE JUROS SUPERIOR À CONTRATADA - PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL - IMPRESCINDIBILIDADE - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO - PRECLUSÃO. Havendo alegação de cobrança de taxa de juros superior a contratada, torna-se imprescindível a elaboração de perícia técnica contábil, por perito nomeado pelo juízo, para demonstrar a abusividade,
eis que mero parecer técnico constitui prova unilateral, sem força probatória.
(...) (TJ-MG - Apelação Cível: 50031546320228130411, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 20/09/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2024)” (
g.n
)

Além disso, os Recorrentes não juntaram aos autos o contrato firmado com a instituição financeira agravada, documento necessário para a demonstração da alegada abusividade das cobranças.

Assim, é certo que os documentos acostados constituem indícios, porém ins
uficientes
, na medida em que, isoladamente, não demonstram de forma inequívoca a
verossimilhança das alegações
, especialmente diante da ausência de manifestação da parte agravada e provas mais robustas quanto aos termos do negócio jurídico firmado.

Isto posto, seria necessário um exame mais aprofundado e a apresentação de provas adicionais, bem como a contraminuta da parte contrária, para fortalecer os fatos e fundamentos arguidos, de modo a satisfazer os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada.

Sabe-se, no entanto, que
o agravo de instrumento não admite dilação probatória
, uma vez que este recurso visa à análise imediata dos elementos já constantes dos autos, sendo imprescindível que as provas apresentadas sejam contundentes e suficientes
desde o início
para fundamentar a concessão da tutela antecipada.

A propósito, os Agravantes não trouxeram
argumentos relevantes o suficiente
a ponto de ensejar a modificação da decisão agravada, que analisou de maneira acertada a questão, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório e dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

Nessa linha de intelecção, é o entendimento desta Corte:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (
art
. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.
(N.U 1004821-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)” (
g.n
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS DO CONTRATO BANCÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é possível discutir, em sede de tutela de urgência, acerca da suposta abusividade dos juros aplicados ao Contrato Bancário porque, até que prove em contrário, o Agravante tinha pleno conhecimento das cláusulas estipuladas na avença. Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram a suficiência para evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado pelo Agravante, de modo que
se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.
(TJ-MT 10141120820228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)” (
g.n
)

Com essas considerações, não se vislumbra, na hipótese, a possibilidade de provimento do recurso para reformar a decisão agravada, uma vez que o deferimento da tutela de urgência
só se justifica quando
concomitantemente
presentes elementos previstos no art. 300 do supracitado diploma processual.

Por analogia, destaca-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUTORA QUE ADUZ TER SOFRIDO FRAUDE BANCÁRIA AO MOMENTO DO PAGAMENTO DO BOLETO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECURSO COM O FITO DE SUSPENDER A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando
concomitantemente
presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe.
Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003266-58.2024.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)” (
g.n
)

No que tange à abstenção da parte requerida em incluir o nome da autora nos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, somente será deferida se,
cumulativamente
: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz,
o que não é o caso dos autos
, mormente porque, como exaustivamente explicitado, os Agravantes não lograram êxito em demonstrar a presença do requisito
fumus boni iuris
.

Ressalta-se, por fim, que o entendimento formado nesta fase inicial do processo não vincula o magistrado nem define o mérito
recursal
ou da causa, devendo ser reconsiderado com as provas que surgirem ao longo do processo, as quais certamente esclarecerão com maior precisão os pontos levantados pela Agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024